Tribunal: TJDFT
Processo: 0704586-70.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. COBRANÇAS INDEVIDAS. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIDO. INOVAÇÃO RECURSAL. DEVOLUÇÃO DE FORMA DOBRADA. DEVIDA. ART. 42 DO CDC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo banco réu, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o réu a restituir ao autor o valor total de R$ 6.899,52 (seis mil, oitocentos e noventa e nove reais e cinquenta e dois centavos), correspondente à dobra do que foi indevidamente debitado, além do pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de danos morais.
2. Em suas razões, o recorrente sustenta a ausência de má-fé, sendo inaceitável a devolução de forma dobrada. Defende que a devolução deve ser realizada de forma da devolução simples e decotadas as quantias estornadas. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas de ID 63758585.
3. Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que o recurso foi interposto no prazo legal, e o preparo devidamente recolhido (ID 63758578 e ID 63758580).
4. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (CF, art. 5o, XXXII) e assentada no enunciado da súmula no 297 do STJ, in verbis: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".
5. Efeito suspensivo. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95. No caso, a alegação de conteúdo satisfativo do decisório não constitui motivo idôneo a caracterizar dano irreparável capaz de atribuir efeito suspensivo ao presente recurso, motivo pelo qual indefiro o efeito suspensivo.
6. Narra o autor que foi cobrado indevidamente no valor de R$ 3.449,76 (três mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e setenta e seis reais), sob o argumento de que tal valor se referia a parcelas de compras em cartões de crédito que teriam sido anteriormente quitadas mediante a contratação de um empréstimo contraído para essa finalidade. Alega que fora cobrado de sua conta corrente para o pagamento de débito de cartão de crédito, os valores de: a) R$ 81,12 (24/11/23); b) R$ 1.814,12 (27/11/23); c) R$ 1,09 (18/12/23); d) R$ 411,22 (28/12/23); e) R$ 99,96 (29/12/23); e f) R$ 1.042,55 (04/01/23), totalizando R$ 3.449,76.
7. Em primeiro lugar, verifica-se que o recorrente traz documentos (ID 63758575 - Págs. 4, 5 e 6) que não foram analisados perante o Juízo de origem, o que caracteriza inovação recursal. A documentação acerca dos valores estornados ao autor foi juntada somente no recurso inominado, sob a alegação de que provém de datas anteriores à publicação da sentença. Deste modo, é valido lembrar que após a sentença, novas teses não podem ser apreciadas nesta fase, pois constituem inovação recursal, dessarte, supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
8. Cinge-se a controvérsia a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente.
9. Conforme os termos do parágrafo único do artigo 42 do CDC, é necessária a comprovação de três requisitos, a saber: (i) que a cobrança realizada tenha sido indevida; (ii) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e (iii) a ausência de engano justificável (Precedente: Acórdão n.858348, 20140111183266APC, Relator: SIMONE LUCINDO, Revisor: NÍDIA CORRÊA LIMA, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/03/2015, Publicado no DJE: 09/04/2015. Pág.: 149).
10.Também é valido lembrar que nas relações de consumo não se exige a prova de má fé, mas apenas a presença do engano injustificável na cobrança. No caso sob análise, há demonstração de que o consumidor foi cobrado em quantia indevida pelo recorrente, que por sua vez não demonstrou erro justificável a fim de afastar a sanção imposta no mencionado dispositivo legal. Desse modo, reputam-se indevidas as cobranças efetuadas dando azo à aplicação do disposto no art. 42, parágrafo único, do CDC, segundo o qual não se revela imprescindível, para o reconhecimento do direito à dobra, a existência do dolo ou má-fé, sendo suficiente, para a incidência da sanção, a constatação de erro injustificável, conforme demonstrado nos autos. Logo, não há reparo a ser feito na sentença.
11. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
12. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.